Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728790-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CARPE DIEM RECORRIDA: QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DIREITO AQUISITIVO IMÓVEL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que concerne ao pedido de oficiar à instituição financeira, deve-se observar a razoabilidade da medida quanto às diligências requeridas para o regular processo executivo. 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, sendo necessário que o credor fiduciário informe acerca do valor pago pelo devedor fiduciante. 3. Os direitos do devedor fiduciante sobre o contrato garantido por alienação fiduciária contêm expressão econômica, por sua natureza patrimonial. 4. Observada a ineficácia da medida solicitada em razão do não cumprimento do contrato de financiamento pelo devedor fiduciante, correta a desconstituição de penhora se o bem imóvel que se pretende penhorar carece de expressão econômica. 5.Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, requerendo a constituição da penhora sobre os direitos aquisitivos da unidade imobiliária em questão, para o pagamento de débitos condominiais referentes a taxas ordinárias e extraordinárias. Aduz que os débitos perseguidos possuem natureza propter rem, sendo o próprio imóvel gerador da dívida a garantia do pagamento da obrigação. Pede, ainda, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que esta preste informações sobre o processo executivo do contrato no 155552831841. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, sobre o tema, o acórdão impugnado consignou que “Ressalta-se que o bem foi avaliado em R$ 313.750,00 e o valor da dívida executada alcança o valor de R$ 259.480,32, além disso a dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária é de R$ 16.883.975,94. Assim, não subsiste expressão econômica em favor da executada, motivo pelo qual foi determinada a desconstituição da penhora. Nesse contexto, se não há expressão econômica a desconstituição da penhora é medida que se impõe” (ID 65083551). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020